Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEPRECAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.
1. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais estabeleça a possibilidade de cumprimento da pena pelo reeducando em localidade próxima a sua família, tal direito não é absoluto. Cabe ao magistrado analisar a conveniência e, sobretudo, a real possibilidade e necessidade de transferência para local requerido.
2. Não resta configurada situação que justifique a transferência do agravante para cumprimento da pena em comarca próxima à família, dotada apenas de casa de prisão provisória, haja vista a informação de que, na localidade pretendida, todos os reeducandos em regime semiaberto cumprem pena em prisão domiciliar. A concessão da deprecação do cumprimento da pena ensejará não apenas a antecipação dos benefícios, mas sim a imediata colocação do reeducando em liberdade, frustrando, assim, vários objetivos da aplicação da pena. Sem reparos, portanto, a decisão denegatória.
3. Agravo conhecido e desprovido.